Tribunal: STF
Processo: ARE 1585194
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 14): 

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO INTEGRAL PELA LEI 11.960/2009 (TR) - PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA MODULAÇÃO PELO PLENÁRIO DO STF (25/03/2015, TEMA 810 - Sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC - Apelantes que pretendem complementação dos depósitos efetuados - Precatório expedido no ano de 1999 (antes de 25/03/2015), devendo, portanto, ser aceita, a partir de junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09, conforme determinou a r. decisão agravada - STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015 - Precedentes desta E. Corte de Justiça e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença mantida - Recurso não provido”

No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, EDUARDO SALLES GOMES E OUTRO(A/S) alegam que o acórdão recorrido “contraria diretamente o julgamento definitivo do Tema 810 desta Corte Suprema e ADI 5348/DF, que declararam a inconstitucionalidade do índice de correção monetária da caderneta de poupança (TR), bem como artigo 101, do ADCT, com redação conferida pela EC 99/17” (Doc. 16, fl. 3)
Defendem a não incidência da TR ao caso concreto, ao fundamento de que “no caso em apreço (...) o início da execução da obrigação de pagar ocorreu antes da pacificação da discussão, contudo, seu efetivo pagamento ocorreu enquanto estava em discussão a constitucionalidade da Lei 11.960/09, sendo certo que com o julgamento do TEMA 810/STF, os recorrentes impugnaram o deposito para que a atualização dos valores do débito exequendo respeitasse o que restou decidido no Tema acima mencionada, ou seja: pela aplicação do índice IPCA-E desde 2009” (Doc. 16, fl. 9). 
Ressalta que “não se pode impedir a continuidade do cumprimento de sentença quando apurado valores ainda devidos pela credora, justamente através das impugnações opostas pela recorrente, restou consignada sua intenção em dar andamento diante das diferenças de valores apuradas, com aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 810/STF, lembrando que a parte recorrida, também apurou saldo de insuficiência de depósito” (Doc. 16, fl. 20)
Em exame de admissibilidade (Doc. 23), o RE foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE fixada na ADIN 4357-QO, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/3/2015 (Doc. 23, fl. 01)
No Agravo (Doc. 26), a parte agravante refuta os fundamentos da decisão agravada e alega violação ao texto constitucional.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, relativamente aos consectários legais, o Juízo de origem decidiu a controvérsia aos seguintes fundamentos (Doc. 14, fl. 3): 

“(...) considerando que as ADI 4357 e ADI 4425 entenderam pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial - TR, muito embora modulando os efeitos da decisão, para mantê-la aplicável para precatórios expedidos antes de 25/03/2015, tem-se que as demais hipóteses ficaram excluídas da modulação, para elas incidindo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E), acerca da correção monetária. Noutras palavras, para precatórios expedidos até 24/03/2015, aplica-se a TR; e para novas condenações (fase de conhecimento) e precatórios expedidos a partir de 25/03/2015, incide o IPCA-E. 
Adequando-se à situação dos autos, verifica-se que se tratar de precatório expedido no ano de 1999, ou seja, antes de 25/03/2015, devendo, portanto, ser aceita, a partir de 30 junho de 2009, a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09, conforme fundamentou a eminente magistrada. 
Inadmissível, assim, aventar que com a edição da EC 99/2017, que alterou a redação do artigo 1º do artigo 101 do ADCT, o entendimento tenha se modificado. A modificação legislativa apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2015 (data da modulação) até 31/12/2024 ou 31/12/2029, na redação da EC 109/2021. Note a redação trazida ao art. 101 do ADCT com as ECs 99/2017 (revogada) e 109/2021, abaixo transcritas:
(...)
Como se nota, com a redação trazida pela EC 99/2017, e mantida pela EC 109/2021, não se autorizou a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, ao revés, foi adotado o mesmo critério de correção monetária já externado no Tema nº 810, qual seja: o dia 25/03/2015 deve ser adotado como marco inicial da aplicação do IPCA-E.” 
Assim, tratando-se de precatório expedido e/ou pago antes de 25/3/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. Veja-se a ementa do precedente:

“QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 
6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO PROVIDO. 
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 
2. O disposto no Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017) é inaplicável à hipótese vertente, porquanto trata do cômputo de juros e correção monetária em momento anterior à expedição do precatório, enquanto a controvérsia dos autos diz respeito a um precatório já expedido antes da modulação temporal, exigindo a observância das regras específicas definidas pelas referidas ADIs. 
3. Agravo interno conhecido e provido.” (ARE 1450371 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-06- 2025)

“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatórios, correção monetária, TR, juros moratórios e modulação de efeitos. Inexistência de erro material e adequação do acórdão recorrido à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental formalizado contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e determinar novo julgamento da ação rescisória, nos termos da Súmula Vinculante 17, das ADIs 4.357 e 4.425 e dos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral.
 II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória ajuizada perante o Tribunal de Justiça de São Paulo seria inadmissível por já haver decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.191.564) que teria reformado parcialmente o acórdão rescindendo, tornando o STF competente para eventual rescisória; e (ii) saber se o acórdão do TJ/SP, ao afastar a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 como índices de correção monetária, violou entendimento consolidado do STF quanto à modulação dos efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e aos temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 3. A alegação de inadmissibilidade da ação rescisória, por suposta incompetência do Tribunal de Justiça local, não procede, pois a decisão agravada reconheceu que embora parte da controvérsia tenha sido resolvida em anterior recurso extraordinário (ARE 1.191.564), remanesciam fundamentos relevantes (como a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009) que não foram examinados naquele julgamento, justificando a necessidade de novo julgamento à luz da jurisprudência superveniente do STF 4. O acórdão do TJ/SP afastou a aplicação da TR e da Lei 11.960/2009 em contrariedade ao entendimento consolidado por esta Corte, segundo o qual a modulação das ADIs 4.357 e 4.425 assegura a aplicação da TR aos precatórios expedidos até 25.3.2015 e a superação da coisa julgada, nos termos dos temas 1.170 e 1.361, é válida para adequar títulos aos novos parâmetros constitucionais. 5. Ainda que houvesse controvérsia jurisprudencial à época da decisão rescindenda, tal fato não impede a atuação desta Suprema Corte quando há posterior consolidação jurisprudencial com efeito vinculante e repercussão geral, não se tratando de violação literal de norma jurídica, mas de readequação do título à jurisprudência atual. 
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: ADIs 4.357 e 4.425, temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, Súmula 343 do STF, RE 1.048.518 AgR, ARE 1.361.461 AgR.” (ARE 1492808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 28-08-2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 
1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 
2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR / DF, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27-08-2024)

O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente